Tribunal: STF
Processo: Rcl 82986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Lea de Menezes Andrade contra decisão do Juiz da 1a Vara do Trabalho de Teresópolis no Processo 0100738-29.2025.5.01.0531, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    [...] a ação trabalhista (documentação em anexo) retrata pedido de declaração de vínculo empregatício firmado entre uma prestadora de serviços de cuidadora de idosos e a Reclamada (ora Reclamante), sustentando a ocorrência de fraude e que o vínculo existente era, em verdade, de emprego, na forma dos artigos 2º e 3º, da CLT. 



    4. Diante da repercussão geral e da relevância do assunto, restou arguida pela defesa (Contestação) a suspensão do processo, em face da determinação hierárquica de Ministro do STF nos autos do ARE 1532603 RG/PR para suspender a tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao tema, até que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do Recurso Extraordinário (doc. 1, p. 2). 



    Prossegue aduzindo que:



    [...] o Juízo Reclamado indeferiu o pleito de suspensão do processo, ao argumento de que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes não ter sido anexado à peça de defesa, por ser verbal, entendendo que não há discussão de fraude na contratação, mas mera ausência de vinculo de emprego na CTPS.



    7. Com efeito, a determinação hierárquica do Relator Ministro Gilmar Mendes não destacou qualquer condição para a suspensão processual, tendo sido decretado que todos os processos em trâmite no País que discutem a legalidade da contratação de trabalhadores autônomos ou de pessoas jurídicas para a prestação de serviços sejam suspensos, independentemente se o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre as partes tenha sido expresso ou verbal 



    [...] 



    10. O fato de não haver um contrato escrito não justifica o descumprimento de uma ordem superior hierárquica de suspensão do processo, pois a existência de um contrato escrito é apenas uma forma de comprovação da relação contratual, mas não é requisito essencial para a validade do contrato, que pode ser comprovada por outros meios, como depoimentos pessoais, testemunhas, documentos etc. (doc. 1, pp. 2-3 – grifei).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] requer-se a procedência desta Reclamação Constitucional, para fim de sobrestar o andamento do Processo no. 0100738-29.2025.5.01.0531, em trâmite perante a 1ª Vara do Trabalho de Teresópolis/RJ, até ulterior decisão deste Excelso Supremo Tribunal Federal no ARE 1.532.603 (Tema 1.389), garantindo segurança jurídica para que seja recebido o mesmo tratamento em todo o País, aplicando-se uma tese única, evitando-se repetição de julgamentos, sobrecarga do Judiciário e contribuindo para a uniformização da jurisprudência (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema no 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. No caso, a reclamada não trouxe contrato de prestação de serviços, de modo que não se discute a fraude  na contratação, mas ausência de anotação de vínculo de emprego na CTPS. Indefiro o sobrestamento do feito (doc. 4, p.1).



    No caso, a própria reclamante, na inicial, afirmou que não existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica (documento 1, p. 3). Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.



    No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 



    No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 



    Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).



    II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 



    III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.



    IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.



    1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.



    2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).



    Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator